Tribunal: TJMT
Processo: 0003425-73.2018.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003425-73.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— MULTA — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 —— NÃO CONSTATAÇÃO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para a cobrança de crédito decorrente de multa administrativa, não há de se falar em prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Laércio Faeda
contra a sentença (Id. 80530647 – fls. 50/68) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
nunca foi citado ou notificado para se defender, no processo administrativo que deu origem à certidão de dívida ativa, ora executada
.”.

Assevera que “
na certidão de dívida ativa
[...]
consta o endereço como sendo localizado, o imóvel multado, na Rua Juruena, Quadra 16, Lote 13, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá (MT), e o endereço do apelante na Rua Malaia, Jardim Shangri-lá, Cuiabá (MT). Contudo, nos autos não há um só documento de notificação ou citação entregue na Rua Malaia, onde realmente reside
”.

Afiança que “
não foi o embargante que construiu na Rua Batovi, mas suas filhas, que são proprietárias desse lote
[...].
Por outro lado, as filhas do Apelante também nunca residiram naquele imóvel, visto que se trata de um prédio de quitinete que não alugadas para estudantes. Não existe condomínio nem pessoa responsável para receber notificação ou citação em nome das filhas do Apelante, muito menos em nome do Apelante
.”.

Afirma que “
ainda que os lotes pertencessem ao Apelante, ainda, assim, a certidão de dívida ativa seria nula porque a Notificação Fiscal, ocorrida em 24/03/2011
[...]
além de ter sido enviada a endereço não pertencente ao Apelante, ainda, ocorreu com atraso de 03 anos e oito dias, quando a prescrição intercorrente do processo administrativo já havia se consumado
.”.

Acentua que “
o processo ficou parado pelo período de 03 anos e oito dias, isto é, o crédito venceu em 16/03/2007 e o Apelante, em tese, teria sido notificado em 24/03/2011, quando já atingido pela prescrição intercorrente de 03 anos
.”.

Alega que “
os dados constantes na certidão de dívida ativa são confusos e não correspondem à realidade dos fatos mencionados, nem dos lotes envolvidos. Portanto, a certidão de dívida ativa deverá ser anulada porque está viciada de imperfeições e não pode ser considerada um título líquido, certo e exigível para fins de instruir este processo de execução
.”.

Contrarrazões (Id. 80533957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 116049954), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] 1. Preliminares.

1.1. Prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução.

[...]

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1o, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2o, §3o; art. 8o, §2o; e art. 40, §4o), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

No caso, colhe-se dos autos que o crédito não tributário, inscrito na CDA n. 248255, é proveniente do Processo Administrativo n. 421677-0/2007, cuja cópia se encontra às fls. 36/45.

Infere-se do aludido processo administrativo que a parte embargante/executada foi autuada por agente de fiscalização do Município de Cuiabá (MT) em 16.3.2007 – Auto de Infração n. 31651– e a autoridade competente, mediante a Decisão Administrativa proferida 14.02.2008 (fl. 43), manteve a penalidade de multa. O processo administrativo foi finalizado em 11.3.2008, segundo consta da notificação expedida à fl. 44.

Frise-se, por oportuno, que a presente execução fiscal foi ajuizada em 1o.4.2011 (fl. 02 dos autos da Execução Fiscal n. 73.44.2017.811.0082-Cód. 32.272) e o despacho de citação foi proferido em 09.11.2011 (fl. 04 dos autos da Execução Fiscal n. 73.44.2017.811.0082-Cód. 32.272) e efetivamente cumprido em 14.5.2012 (fl. 05 dos autos da Execução Fiscal n. 73.44.2017.811.0082-Cód. 32.272), conforme análise contida no subitem 1.2. da presente decisão.

Considerando essas premissas, não vislumbro a ocorrência da alegada prescrição, notadamente porque entre a data do encerramento do Processo Administrativo n. 421677-0/2007 – 11.3.2008 (fl. 44) – e o despacho que ordenou a citação da parte embargante/executada – 09.11.2011 (fl. 04 dos autos da Execução Fiscal n. 73.44.2017.811.0082-Cód. 32.272) –, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2o, §3o, da Lei n. 6.830/1980.

1.2. Nulidade da citação no âmbito da execução fiscal n. 73-44.2017.811.0082 (cód. 32.272).

[...]

No caso, verifica-se que a parte embargante/executada foi validamente citada no âmbito da Execução Fiscal n. 73-44.2017.811.0082 (Cód. 32.272) em 14.5.2012 (fl. 05 dos autos da referida execução fiscal), não havendo que se falar em nulidade dos atos processuais que se seguiram.

Aliás, tal matéria foi objeto de análise deste Juízo em decisão proferida em 12.3.2018 nos autos da execução fiscal acima referida (fls. 47/48), tendo em vista a exceção de pré-executividade suscitada pela própria parte embargante.

[...]

Nesses termos, não há que se falar em nulidade da citação promovida na Execução Fiscal n. 73-44.2017.811.0082 (Cód. 32.272), em apenso.

Inexistindo demais preliminares e/ou prejudiciais, passo a analisar a matéria de mérito.

2. Mérito. Inexistência do processo administrativo n. 421677-0/2007. Ilegitimidade em relação à CDA n. 248255.

[...]

No caso, verifica-se do Processo Administrativo n. 421677-0/2007 que a parte embargante/executada foi cientificada a respeito do Auto de Infração n. 31651 (fls. 38/39) em 11.12.2007, conforme consta do aviso de recebimento da carta enviada contendo Notificação de Imposição de Penalidade Administrativa (fls. 41/42), a qual foi encaminhada para o endereço da autuação.

Importante registrar que a ausência de apresentação de defesa administrativa ensejou a declaração de revelia da parte embargante/executada nos autos do Processo Administrativo n. 421677-0/2007 (fl. 43), por conseguinte, a homologação da penalidade de multa fixada no Auto de Infração n. 31651, a qual veio a ser constituída em dívida ativa, conforme a CDA n. 248255, objeto dos autos da Ação de Execução Fiscal n. 73-44.2017.811.0082 (Cód. 32.272), não havendo que se falar em cerceamento de defesa por ausência de notificação válida no âmbito do procedimento administrativo.

Ademais, importa mencionar que o imóvel objeto da autuação materializada no Auto de Infração n. 31651 (fls. 38/39) consiste naquele localizado na Rua Batovi, Lote 13, Quadra 16, Bairro Grande Terceiro, nesta Capital, com Inscrição Imobiliária n. 01.2.44.049.0270.001, conforme indica a CDA n. 248255 (fl. 03), o qual se encontra registrado em nome da parte embargante.

Assim, diversamente do alegado pela parte embargante/executada, a CDA n. 248255, objeto da execução fiscal ora embargada, não tem relação alguma com o imóvel com a Inscrição Imobiliária n. 01.2.44.048.0252.001, registrado no cadastro imobiliário do Município de Cuiabá (MT) em nome de Fernanda Vieira de Paula.

Ademais, conquanto tenha afirmado que não se trata do proprietário do imóvel objeto da autuação por construção de obra residencial sem projeto aprovado, localizado na Rua Batovi, Lote 13, Quadra 16, Bairro Grande Terceiro, nesta Capital, verifica-se da escritura pública acostada às fls. 51/55 que a parte embargante/executada e sua esposa (Sra. Magda Ribeiro Faeda), ambos representando suas filhas, menores ao tempo da alienação, promoveram a aquisição do aludido imóvel, razão pela qual o ato administrativo impugnado restou lavrado em seu desfavor, mormente porque a inscrição imobiliária do referido imóvel se encontra registrada em seu nome.

Desse modo, o conjunto probatório contido nos autos não é suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos promovidos no âmbito do Processo Administrativo n. 421677-0/2007.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 900,00 (novecentos reais), nos termos do §§2o e 3o, inciso I, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, seja trasladada cópia da presente sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal n. 73-44.2017.811.0082 (Cód. 32.272).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...]
(Id. 80530647, fls. 51/68).

Nos
embargos à execução fiscal

opostos por
Laércio Faeda
contra
o
Município de Cuiabá
, é alegado que:
i
) a citação postal realizada no processo administrativo é nula, pois foi recebida por terceiro desconhecido;
ii
) não é proprietário do imóvel autuado;
iii
) operou a prescrição intercorrente no processo administrativo; e,
iv
) a certidão de dívida ativa no 248255 é nula, porquanto a matrícula indicada pertence a imóvel localizado em endereço diverso.

Pois bem.

Quanto a nulidade de citação no processo administrativo, a matéria foi arguida em
exceção de pré-executividade
que foi rejeitada em decisão proferida na data de 12 de março de 2018:

[...] Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por Laercio Faeda, qualificado nos autos, em face do Município de Cuiabá (MT), objetivando a extinção da execução, alegando: 1) sua ilegitimidade passiva, uma vez que o lote autuado pertenceria a Fernanda Vieira de Paula e Outros; 2) ausência de regular citação no presente executivo fiscal; e 3) decadência e prescrição.

[...]

Já em relação à suposta nulidade de citação ocorrida no presente executivo fiscal, o executado/excipiente sustentou que desconhece a pessoa que assinou o aviso de recebimento encaminhado no endereço do escritório de advocacia que trabalha, de modo que somente tomou conhecimento da presente execução com a realização de bloqueio de valores em sua conta bancária.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados, entendo como válida a citação realizada por meio da carta de citação com aviso de recebimento encaminhada no endereço cadastral do contribuinte e que constou na Certidão de Dívida Ativa em execução, ainda que recebido por terceiros.

[...]

Diante do exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0000073-44.2017.8.11.0082, Primeira Instância, Id. 41467737 – fls. 48/51).

Por outro lado, segundo consta na Escritura Pública de Compra e Venda, Elise Faeda e Elaine Faeda, menores impúberes, à época, representadas por seus pais Laércio Faeda e Magda Ribeiro Faeda, compraram o imóvel devidamente matriculado sob o no 68.180. Eis, no essencial, a Escritura:

[...]
Escritura Pública de Compra e Venda
, que fazem e assinam de um lado como Outorgante vendedora: - Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT; - e de outro lado como
Outorgadas compradoras; - Elaine Faeda e Outros
, na declarada forma abaixo, no valor de R$ 30.000,00.

Saibam quantos esta pública escritura virem, que no ano do nascimento de nosso senhor Jesus Cristo, de dois e cinco, aos vinte e oito (28) dias do mês de dezembro (12) nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso em meu Serviço Notarial perante mim Tabeliã, compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber de um lado como Outorgante Vendedora: - Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT, Empresa de Economia Mista Estadual [...] e de outro lado, como
Outorgadas compradoras
: -1a)
Elaine Faeda,
C.I/RG no 1.647.584-4SJSP/MT e CPF no 732.946.911-49,
brasileira, estudante, menor impúbere
, nascida aos 18/09/08 [...] e 2a)
Elise Faeda
, C.I/RG no 1.647.623-9 SJSP/MT e CPF no 732.946.831-20,
brasileira, estudante, menor impúbere
, nascida aos 29/06/1990 [...]
Neste ato representadas por seus pais: Laércio Faeda e Magda Ribeiro Faeda, abaixo qualificados, conforme Alvará de Autorização expedido pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT
[...]. E pela outorgante vendedora por seu representante legal me foi dito que é senhora e legítima possuidora do seguinte imóvel:
Casa tipo MT.6.I.2.38, Edificada no lote no 14 da quadra 16
, do Conjunto Habitacional Grande Terceiro, nesta Capital, contendo: 02 quartos, sala, cozinha e banheiro, com os seguintes limites e confrontações: 10,00mts de frente para a rua L: 10,00mts de fundos com o lote 06; 25,00ms do lado esquerdo com o lote 15; 25,00ms do lado direito com o lote 13, com a área total de 250,00ms2,
devidamente matriculada sob no 68.180 do livro 02, aos 22/11/2005, no RGI da 2a Circunscrição Imobiliária – 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT
, e por esta escritura e na melhor forma de direito, vende a Elaine Faeda e Elise Faeda, a nua propriedade e para Magda Ribeiro Faeda, o Usufruto Vitalício, livre de quaisquer ônus e inteiramente quite de impostos, pelo preço certo de ajustado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ficando atribuído R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a nua propriedade e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o usufruto vitalício [...]. (Id. 80533951 – fls. 1/5). [partes com e sem negrito no original]

Daí decorrente, é certo que o apelante, por representar as filhas menores, constou como proprietário do imóvel e é responsável pela referida propriedade, inclusive sobre eventuais multas e impostos do referido imóvel.

Sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, digo que, a execução fiscal no 0000073-44.2017.8.11.0082 de crédito de natureza não tributária decorrente de multa imposta pelo Município de Cuiabá (certidão de dívida no 248255, Primeira Instância, Id. 41467736), foi protocolada em 1o de abril de 2011 (Primeira Instância, Id.

41467736 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 9 de novembro do mesmo ano (Primeira Instância, Id. 41467737 – fls. 1).

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, § 2o, da Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa administrativa
, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932
. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...] 7. Quanto ao prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado no STJ de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932, como o fez a Primeira Seção no que concerne às multas ambientais quando julgou os Temas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331 (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe 6/4/2010).

8.
Por tratar-se de multa de natureza administrativa infligida pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o art. 174 do CTN ou o Código Civil
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740185/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A jurisprudência atual desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional aplicável às multas administrativas é o quinquenal previsto no art.

1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e não o decenal ou vintenário previstos na legislação civil vigente
. Precedentes: AgInt no AREsp 545159/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/04/2017; AgRg no Ag 1388975/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/06/2016; REsp 1655023/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667222/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Referente ao marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.’ e b) ‘
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 4928/RS, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1o, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que se deu em 11 de março de 2008 (Id. 80530647 – fls. 34), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 9 de novembro de 2011 (Primeira Instância, Id. 41467737 – fls. 1), não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

No que se refere a nulidade da certidão de dívida ativa no 248255, nela está consignada que:

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Número de Certidão 248255

Data de Inscrição 09/08/2009

No do Livro 106

No da folha 155079

Inscrição 01.2.44.049.0270.001

Contribuinte 342699

Nome do Devedor Laércio Faeda

CPF 206.484.649-20

Domicílio ou Residência

Rua Rio Juruena
(GR Terceiro), 13 Complemento Q16 L13

Bairro Grande Terceiro

CEP 78065800 Cidade Cuiabá UF MT

Co-Responsável Laércio Faeda
CPF 206.484.649-2

Domicílio ou Residência Rua Malaia (Lot Sangri La), 556 Bairro JD Shangri-la
CEP 78000000 Cidade Cuiabá UF MT

Origem da Dívida

023 – Crédito não tributário – auto de infração código sanitário e de posturas

Forma de Constituição do Crédito

02 – Lançamento de ofício – auto de infração

Processo Administrativo no 4216770/2007

Data de Notificação 24/03/2011

Vencimento do Débito 16/03/2007

Natureza da Dívida 01 – Não Tributária

Fundamentos Legais da Dívida

Fundamentação Legal ou contratual

08 – Infração Código Sanitário e de Posturas – Artigos 4o a 509 da Lei Compl. Mun. no 004, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. no 033, de 28-07-1997.

Penalidades

04 – Multa punitiva – Código Sanitário e de Posturas – Leis Complementares Municipal 004 de 24-12-1992 e 033, de 28-07-1997

Valores Originais da Dívida

R$ 4791,60 [...]

Valor total

R$ 5818,21

[...]

Prefeitura Municipal de Cuiabá, 24 de março de 2011. [...]. (Primeira Instância, Id. 41467736). [sem negrito no original]

Daí decorrente,
diferente do que alega o apelante não foi indicado que o “
imóvel multado
” se localiza na
Rua Juruena
, mas sim como o domicílio daquele. E, na sequência, é indicado o endereço “
Rua Malaia, Jardim Shangri-lá, Cuiabá (MT)
”, também como domicílio do apelante, o qual segundo ele é “
onde realmente reside
” (Id. 80530648 – fls. 4).

Nesse sentido,
é de se registrar que no documento nominado de “Notificação Fiscal – Autos de Infração Embargo e Apreensão no 31651”, datado de 16 de março de 2007, consta que naquele ato foi notificado o pedreiro que estava no local a realizar a obra embargada na Rua Batuvi Lote 13 e 14 Quadra 16 (Id. 80530647 – fls. 28/29).

Posteriormente, verifica-se pela assinatura que o mesmo pedreiro assinou o aviso de recebimento – AR, na data de 11 de dezembro de 2007, o qual se refere ao envio do Auto de Infração no 31651 (Id. 80530647 – fls. 32).

Em relação ao documento apresentado pelo apelante que se refere ao imóvel de propriedade de
Fernanda Vieira de Paula e outros
consta: “
Inscrição: 01.2.44.048.0252.001
”, já na Certidão de Dívida Ativa no
248255 constou: “
Inscrição 01.2.44.049.0270.001
”; logo, o número de inscrição mencionado na certidão não se refere ao imóvel de
Fernanda Vieira de Paula e outros
.

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Além disso, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022